Tribunal: CARF
Processo: 10925.903905/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.903905/2012­15
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.340 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
dos documentos anexados (livro razão e comprovantes de retenção) e intime a recorrente para
apresentar os documentos contábeis/fiscais que provem a tributação das receitas, para concluir
(ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­58.819 ­ 7aTurma da
DRJ/SPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP no 14634.09587.290908.1.7.02­0810 (fls. 2/6).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903905/2012-15
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903905/2012­15
Resolução no 1001­000.340
S1­C0T1
Fl. 91

2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
todos os valores informados, como retenções na fonte, no trimestre 01/10 a 31/12/2003,
basearam­se nos registros contábeis firmados a partir de extratos de aplicações financeiras
recebidos pela empresa.
Informou que à época não recebera todos os informes de rendimentos e que, por
isso, solicitou­os as instituições financeiras tendo recebido apenas os informes de rendimentos
fornecidos pelo Banco BESC e do Banco Real.
A DRJ negou provimento a MI alegando:
Sob este primeiro aspecto, mostra­se a presença de dissonância nas informações
prestadas na PER/DCOMP e a DIPJ/2003, pormenor este que conduziu o exame da
matéria para o resultado assentado na decisão administrativa, mormente causado pela
ocorrência de incompatibilidades que inviabilizaram a determinação da certeza e
liquidez do direito postulado.
Nesse cenário, ainda que o contribuinte insista na prevalência dos valores das
retenções indicadas na declaração de compensação, tal aspecto não desonera, em
primeiro plano, a feitura da análise dos pressupostos de validade e existência do crédito
declarado.
Feita uma análise da DIPJ comparando com a DIRF verificou que apenas no
mês de setembro de 2003 ocorreram retenções sobre operações financeiras.
Assim, concluiu:
Além disso, observa­se que não houve qualquer retenção promovida em face de
rendimentos derivados de aplicações financeiras de renda fixa consoante expresso na
Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ/2004.
Finalmente, sem embargos dos apontamentos anteriores, acrescente­se ainda que
não há prova nos autos de que os rendimentos tributáveis correlatos aos valores
reivindicados na defesa foram plenamente oferecidos à tributação no referido período­
base.
Neste contexto, seguro inferir pela inexistência de razões que autorizem a
dedução das retenções glosadas no cômputo da demonstração da existência e validade
do indébito tributário veiculado na declaração de compensação.
Destarte, ante as constatações supra pormenorizadas, imperativo ratificar a
eficácia da decisão administrativa proferida no despacho decisório.
Cientificada em 25/09/2014 (fl 74), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/10/2014 (fl.76).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903905/2012­15
Resolução no 1001­000.340
S1­C0T1
Fl. 92

3
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso, a recorrente argumenta que a composição do saldo negativo do
IRPJ do quarto trimestre de 2003 decorre única e exclusivamente do IRRF retido pelo Banco
Real, no período de 01/10 a 31/12/2003 e que foram, devidamente, registrados não
contabilidade e suportados pelos informes de rendimentos.
Anexa, então, copia do Livro Razão e informe de rendimentos (fls. 91 a 93).
Assim, culmina requerendo a validade do crédito tributário e anulação do
processo.
Quanto ao pedido de anulação do processo, não vejo nenhuma razão para tal e
nem foi apresentada qualquer que fosse pela recorrente.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Quanto à validade do crédito, fácil observar que nos comprovantes de retenções
anexados consta como sendo relativo ao trimestre de outubro a dezembro de 2003. A
recorrente anexou cópia do Livro Razão, entretanto, somente da conta de IRRF sobre
aplicações financeiras, não demonstrando a contabilização e tributação das receitas sobre as
quais incidiu o imposto, conforme destacado corretamente pela DRJ.
A este respeito, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.(grifei)
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o Principio da
Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em
benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
No entanto, como a DRF não analisou a documentação anexada, proponho a
conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta examine a
idoneidade dos documentos anexados (livro razão e comprovantes de retenção) e intime a
recorrente para apresentar os documentos contábeis/fiscais que provem a tributação das
receitas, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903905/2012­15
Resolução no 1001­000.340
S1­C0T1
Fl. 93

4
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital